Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-34.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002962-34.2016.8.14.0401

APELANTE: JAIRSON ROSA VAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO A MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato previsto no art. 299 do Código Penal Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação do voto do Juiz Militar e demais membros do Conselho de Justiça Permanente; (ii) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de desacato a militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos julgamentos proferidos pelos Conselhos da Justiça Militar compete ao Juiz togado redigir a sentença, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, sendo facultado justificar o seu voto, se vencido no todo ou em parte, sendo que o mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares caso sejam vencidos, segundo disposto no art. 438, § 2º, do CPPM.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar possui entendimento consolidado no sentido de não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, inexistindo obrigação de motivação quando aderem ao voto condutor, de modo que podem apenas anuir à conclusão condenatória, como ocorreu na espécie.

5. Destarte, considerando que a justificativa de voto possui caráter facultativo na hipótese de voto vencido, descabe cogitar de inobservância à regra de fundamentação das decisões judiciais no caso em exame, impondo a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação do voto do Juiz Militar e dos demais membros do Conselho de Justiça.

6. Na espécie, a conduta perpetrada pelo acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja, o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no exercício de função de natureza militar.

7. Sendo assim, Inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos testemunhais acerca do fato, configurando o crime de desacato a militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Desnecessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, porquanto compete ao Juiz Presidente redigir a sentença, nos termos do art. 438, §2º, do CPPM. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existem elementos probatórios substanciais acerca da materialidade e autoria delitiva suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do CPM”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal Militar, art. 299; Código de Processo Penal Militar, arts. 438, § 2º, e 439, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STM, ApCrim n. 7000035-47.2020.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 26/08/2021; STM, APL n. 7000822-42.2021.7.00.0000, Relator Ministro José Coelho Ferreira, j. 28/04/2022; STM, APL n. 7000546-11.2021.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jairson Rosa Vaz apela da sentença proferida pela Justiça Militar que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena de multa equivalente a 30 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, e uma pena restritiva de direito de prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar (ID 8211172).

Em razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação do voto do Juiz Militar e dos demais membros do Conselho de Justiça. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (ID 8211175 e ID 8211176).

O Ministério Público ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação (ID 8211178), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18086524).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
preliminar de nulidade da sentença
por ausência de motivação do voto do Juiz Militar e dos demais membros do Conselho de Justiça, em violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da CF.

Não obstante, descabe cogitar de inobservância à regra de fundamentação das decisões judiciais, pois nos julgamentos proferidos pelos Conselhos da Justiça Militar compete ao Juiz togado redigir a sentença, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão,
podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura, sendo que o mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares
, segundo disposto no art. 438, § 2º, do CPPM.

Como se vê, trata-se de justificativa de caráter facultativo que ocorre na hipótese de voto vencido total ou parcialmente, inexistindo obrigação de fundamentação exauriente dos motivos de sua decisão quando os juízes militares aderem ao voto condutor, podendo apenas anuir à conclusão condenatória, como ocorreu na espécie.

No caso, verifica-se que os membros do Conselho de Justiça Permanente acompanharam o voto do Juiz Presidente pela condenação do acusado por crime de desacato, vencido o Juiz Membro Ten. Cel. PM SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, que votou pela absolvição (ID 8211173, pág. 9).

Do mesmo modo, os membros do Conselho Permanente de Justiça que votaram pela condenação do acusado, acompanharam o voto do Juiz Presidente quanto à pena e o regime fixados, não votando o Juiz Membro Ten. Cel. PM SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, que votou pela absolvição (ID 8211174, pág. 1).

Conforme pontuado pela defesa, apenas o juiz militar SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA motivou seu voto pela absolvição com base na insuficiência probatória, enquanto os demais seguiram o voto do Juiz togado que julgou pela condenação (ID 8211175, pág. 4 e ID 8211175, pág. 5).

Dentro desse contexto, resta evidente que somente o juiz-membro SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA justificou seu voto pela absolvição, por ser divergente do voto do Juiz Presidente pela condenação, que foi acompanhado pelos demais membros do Conselho de Justiça, estando o procedimento em consonância com o disposto no art. 438, §2º, do CPPM.

Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, “nos termos do art. 438, §2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a sentença,
sendo facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos”
, sendo o entendimento da Corte consolidado no sentido de
“não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares”
, porquanto
“a relatoria e a redação das Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar”
(STM,
ApCrim n. 7000035-47.2020.7.00.0000
, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 26/08/2021).

Além disso, o art. 499 do CPPM estabelece que nenhuma nulidade será reconhecida se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sufragando o princípio
pás de nullité sans grief.

Nesse espeque, convém ressair que a sentença condenatória cumpriu os requisitos insculpidos nos arts. 438 e 440 do CPPM, de modo que, conforme pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça, “não houve no presente caso qualquer omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo, pois o édito condenatório encontra-se devidamente fundamentado, expondo as razões de fato e de direito que levaram o Conselho de Justiça, por maioria de votos, a condenar o apelante pela prática do delito que lhe fora imputado, satisfazendo de modo pleno a determinação contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (ID 18086524 - Pág. 5).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, por falta de amparo legal.

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

Segundo consta na denúncia, no dia 07/02/2016, durante a operação Carnaval realizada no distrito de Mosqueiro, ocorreu uma fiscalização na casa noturna “Parazinho”, realizada por conselheiros tutelares e uma guarnição policial, culminando na prisão em flagrante do acusado, oficial da PMPA, por desacato a militar no exercício de função de natureza militar.

A defesa sustenta que a instrução processual não comprovou que o recorrente tenha praticado ato de ofensa contra seus colegas de farda que estavam de serviço no dia dos fatos, ressaltando que não restou configurado o crime de desacato, por ausência de comprovação de dolo específico na conduta, sendo imperativa a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, aos ditames do art. 438, alínea “e”, do CPPM.

Não obstante, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois os elementos probatórios amealhados no curso do processo são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que relataram a ocorrência do fato e afirmaram que o acusado desacatou os policiais que integravam a guarnição policial.

A esse respeito,
JULIELSON DA COSTA MORAES
relatou que estava com pessoas do Conselho Tutelar e iriam trabalhar para coibir menores em festas em Mosqueiro, e ao chegarem ao local viram um adolescente ingerindo bebida alcoólica, tendo o denunciado Jairson se identificado como oficial da polícia e dito que ninguém iria levar o menor. Confirmou que o Capitão disse que era para o Soldado Neto colocar-se no lugar dele e que iria reverter a situação, acrescentando que a guarnição era composta por quatro militares – SGT Marcelo (Comandante), SGT Marcos, Cabo Neto e o depoente. Relatou, ainda, que acusado e seu irmão disseram que ninguém iria levar o menor daquele local, mencionando-se a palavra “porra”, e que houve resistência, mediante luta, por parte do acusado e de seu irmão, para impedir que se levasse o menor para a Delegacia (ID 8211172, pág. 5).

O policial
FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO
disse que fazia parte da guarnição e mais três militares, afirmando que o acusado, juntamente com seu irmão, reagiram à retirada de um menor que estava no local, relatando que o acusado dizia “espera que vai ver o que eu vou fazer com eles”, tendo dito “que iria foder com o declarante”. Disse que deu voz de prisão para o Capitão Jairson na casa noturna e na Delegacia, e que o acusado disse que iriam se arrepender amargamente por aquilo. Relatou, ainda, que primeiramente o acusado resistiu à voz de prisão, que o acusado e o irmão tentaram brigar com a guarnição e houve contato físico por parte da guarnição com o irmão do acusado e este. (ID 8211172, pág. 6-7).

No mesmo sentido, o policial
MARCELO CAETANO SOUSA DA SILVA
declarou que a guarnição do depoente foi designada para fazer uma operação conjunta com o Conselho Tutelar para coibir ilícitos ambientais e verificar menor em situação de risco. Quando chegaram à casa Parazinho, o Conselho Tutelar detectou a presença do menor, que tinha dezesseis anos. A equipe do Conselho Tutelar orientou para que o menor os acompanhasse. O adolescente estava na casa noturna acompanhado de dois irmãos. Os Policiais informaram que o acusado e seu irmão não tinham deixado o Conselho Tutelar retirar o menor e foi preciso a intervenção da guarnição e eles teriam desacatado, desafiado e ofendido os integrantes da guarnição. Afirmou que foi desacatado pelo acusado, que disse que “o declarante e os demais iriam se arrepender do que estavam fazendo”. Relatou que quando o acusado e seu irmão foram levados até a presença do declarante, os dois disseram que iriam (membros da guarnição) se arrepender, e que o acusado se apresentou como Oficial. Em acréscimo, disse que “sentiu-se ofendido pela ameaça, quando o acusado disse que iriam se arrepender pelo que estavam fazendo, bem como em razão do olhar. Sentiu-se desrespeitado quando o acusado disse que iriam se arrepender, bem como em virtude da forma como lhe olhou, de modo desrespeitoso e ameaçador (ID 8211172, pág. 7-9).

A testemunha
JOSENILDO NASCIMENTO DE ALMEIDA
disse que estava na companhia de dois conselheiros e de policiais militares, quando inicialmente identificaram um adolescente no local, e foram em direção ao mesmo e ele disse sua idade. Relatou que um rapaz que estava na companhia do Capitão (acusado), identificou-se e perguntou o que queriam, dizendo ser parente do adolescente. Esse rapaz era irmão do acusado. Quando informou que o menor não poderia estar ali, o cidadão se alterou e chamou palavrões. Afirmou que o acusado e seu irmão chegaram a medir força com a guarnição e tentaram impedir a retirada do adolescente do local, e que houve discussão entre os militares de serviço e o acusado e seu irmão (ID 8211172, pág. 9).

A testemunha
RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE
relatou que no dia do fato, estava na companhia de outros conselheiros e uma guarnição da PM, e ao chegarem ao local abordaram um adolescente que estava na mesa com outras jovens, ocasião em que um rapaz se identificou como tio do menor e era irmão do acusado, tendo dito que ninguém iria levar o adolescente e que se fosse para levá-lo dali, afirmando que o Capitão viu a situação e se identificou como policial militar, abrindo e mostrando a carteira, e queria impedir que o adolescente saísse da festa. (ID 8211173, pág. 3).

A negativa de autoria apresentada pelo réu, sem amparo no acervo probatório coligido aos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada no feito.

Ante o quadro, a condenação pelo crime de desacato está devidamente amparada por provas robustas, pois os depoimentos testemunhais evidenciam que o acusado, militar em situação de atividade, agiu de forma ostensiva visando demonstrar superioridade e intimidação ao proferir xingamentos e ameaças contra militares no exercício de suas funções.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal Militar, “o crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de desacatar, que consiste em insultar, desprezar, afrontar a autoridade militar em função de natureza militar” (STM,
APL n. 7000822-42.2021.7.00.0000
, Relator Ministro José Coelho Ferreira, j. 28/04/2022).

Ressalte-se que o objeto jurídico tutelado é a ordem administrativa militar, representada pela figura dos agentes militares, enquanto o elemento subjetivo do crime de desacato é o dolo específico, isto é, o propósito de ofender ou depreciar a autoridade militar.

Sendo assim, “a conduta perpetrada pelo acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja, o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela” (STM,
APL n. 7000546-11.2021.7.00.0000
, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j. 22/03/2022).

Nesse espeque, não prospera a tese defensiva de ausência de dolo específico necessário à configuração do delito, porquanto restou demonstrado a vontade livre e consciente de menosprezar e desprestigiar militar em serviço.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/06/2025